Tribunal: TJES
Processo: 0010190-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO Nº 0010190-19.2021.8.08.0024

APELANTE:
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PAGAMENTO POR SUBSÍDIO. REMUNERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 8.279/2006. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A LC Nº 420/2007. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos no sentido de que “é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia” (TJES; AC 5003740-38.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/09/2023).

2. O Apelante recebe por subsídio, de forma que, em uma interpretação conjunta da Lei nº 8.279/2006 e da Lei Complementar nº 420/2007, deve perceber a indenização pleiteada pela mesma modalidade remuneratória.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010190-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PAGAMENTO POR SUBSÍDIO. REMUNERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 8.279/2006. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A LC Nº 420/2007. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos no sentido de que “é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia” (TJES; AC 5003740-38.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/09/2023).

2. O Apelante recebe por subsídio, de forma que, em uma interpretação conjunta da Lei nº 8.279/2006 e da Lei Complementar nº 420/2007, deve perceber a indenização pleiteada pela mesma modalidade remuneratória.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0010190-19.2021.8.08.0024

APELANTE:
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
contra sentença de fls. 50/51, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, que julgou improcedente a pretensão autoral, nos autos da "Ação Ordinária" ajuizada pelo Apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 7866953), alega o apelante, em síntese, que exerce o cargo de policial militar e recebe a remuneração por subsídio e, em razão de acidente, após a instauração e conclusão do respectivo Atestado de Origem, foi homologado o pagamento de indenização ao acidente em serviço, nos termos da LC nº 8.279/ 2006, a qual foi calculada através da modalidade dia/soldo.

Argumenta que a legislação deve ser visualizada como um todo, especialmente em virtude da mudança legislativa de remuneração dos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo.

Narra que há contradição em receber sua remuneração por subsídio e a indenização por acidente de serviço ser paga mediante dia/soldo.

Sustenta que, ao receber por subsídio, deve a indenização em questão deve ser paga pela mesma modalidade.

Contrarrazões no id. 7866956, em que o apelado defende a manutenção da sentença.

Verifico que a questão objeto de apreciação cinge-se à análise da base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço prevista na Lei Estadual nº 8.279/06, benefício destinado aos policiais e bombeiros militares, bem como policiais civis do Estado do Espírito Santo, com a seguinte previsão:

Art. 1º - Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;

II - se do acidente em serviço resultar invalidez total e permanente será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs;

III - se do acidente em serviço resultar morte será devido aos dependentes, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs.

O apelante aduz que sua remuneração mensal é feita por subsídio e, assim, requer a paridade em relação ao montante percebido a título de Indenização por Acidente de Serviço, a qual utiliza o "dia/ soldo" como parâmetro remuneratório.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos inaugurais, sob o fundamento de que de acordo com o princípio da legalidade, deve ser aplicada a literalidade do artigo 1º da Lei Estadual nº 8.279/2006 que prevê como base de cálculo da indenização por acidente de serviço dos policiais militares o “dia/soldo”.

Contudo, respeitosamente, entendo que o entendimento deve ser revisto.

Isso porque, o diploma em questão foi elaborado à luz do regime de remuneração dos quadros da Polícia Militar mediante soldo, que esteve em vigor até o ano de 2007, quando foi criada a Lei Complementar nº 420, que instituiu a modalidade de subsídio para os militares, regulamentando o § 9º, do art. 144, da Constituição Federal.

Do compulsar dos autos, o Apelante comprova que recebia por subsídio à época do fato gerador da indenização por acidente de serviço (fl. 22), de forma que, analisando a legislação que criou a indenização por acidente de serviço em cotejo com a Lei Complementar nº 420/07, a Indenização por Acidente em Serviço deve ser paga na forma de sua remuneração, e não por dia/soldo, pois nem sequer vigia mais esse regime quando do seu ingresso na Polícia Militar.

Esta Corte, inclusive este Órgão Fracionário, já vem se manifestando reiteradamente nos mesmos termos, veja-se:

[...]
a jurisprudência deste Corte de Justiça – em posicionamento majoritário – tem decidido que é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia.
5. Faz jus o apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6. Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário está autorizado a analisar a legalidade dos atos praticados pela Administração Púbica. 7. Recurso provido. (TJES; AC 5003740-38.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/09/2023)

[...]
este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a referida norma não pretendeu definir o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, “mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.
” (TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 21/09/2021). 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 5006778-67.2022.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; Julg. 19/04/2023)

[...]
O policial-militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
(AC 0023551-74.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Desembargador Annibal de Rezende Lima; Julg. 03/11/2022).

[...] 2.
Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269930, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR. BASE DE CÁLCULO - LEI 8.279/06. INTERPRETAÇÃO. SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu firmar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2. Nessa linha,
evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, motivo pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190094573, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente o pedido autoral e condenar o apelado ao recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, com o pagamento das diferenças indenizatórias relacionadas às homologações de pagamento postuladas na exordial.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais
em favor do Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto do e. Relator.

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.